Tribunal: TJPA
Processo: 0008310-28.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14855 - Parte Incontroversa
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008310-28.2014.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILSON ROGERIO SOUSA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL NA ADI 6321/PA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em face de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que, ao prover apelação do Estado do Pará, reconheceu a inexigibilidade de crédito executado em cumprimento de sentença referente ao adicional de interiorização, declarado inconstitucional pelo STF na ADI 6321/PA, extinguindo a execução.

2. O exequente sustenta violação à coisa julgada, pois o título executivo transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade, invocando o art. 5º, XXXVI, da CF e a tese firmada no Tema 733 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniente declaração de inconstitucionalidade de norma instituidora de vantagem pecuniária impede a continuidade de cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado antes do julgamento da ADI, à luz da garantia da coisa julgada e da tese do Tema 733 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado possuem eficácia vinculante e efeito erga omnes, impondo observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, §2º, da CF e do art. 927, I, do CPC.

5. A ADI 6321/PA declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, por vício formal de iniciativa, retirando validade jurídica à norma instituidora do adicional de interiorização.

6. A modulação de efeitos resguardou apenas os valores já efetivamente percebidos até a data do julgamento, não assegurando a exigibilidade de parcelas ainda não adimplidas, ainda que amparadas por decisão judicial anterior.

7. A extinção do cumprimento de sentença não configura rescisão da coisa julgada, mas reconhecimento da inexigibilidade superveniente da obrigação, ante a retirada de seu suporte normativo, em consonância com a orientação firmada na Reclamação 50.263/PA e sem afronta ao Tema 733 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Manutenção integral do acórdão recorrido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade, em controle concentrado, de norma instituidora de vantagem remuneratória impede a continuidade da execução de parcelas ainda não adimplidas, ainda que fundadas em título judicial transitado em julgado. 2. A preservação da coisa julgada limita-se às parcelas efetivamente pagas até a data da decisão do STF, nos termos da modulação de efeitos estabelecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, em NÃO EXERCER A RETRATAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reconhecer a inexigibilidade do adicional de interiorização e extinguir o cumprimento de sentença, determinando-se a remessa dos autos à instância superior para regular processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de análise de Retratação em Recurso Extraordinário de decisão proferida nos autos de Apelação Cível, nº 0008310-28.2014.8.14.0005, que em cumprimento de sentença, ajuizado por Wilson Rogério Sousa de Andrade em face do Estado do Pará, visando à satisfação de título judicial formado na ação de conhecimento nº 0001057-57.2012.8.14.0005, na qual foi reconhecido, por sentença posteriormente confirmada em grau recursal, o direito do autor ao recebimento de adicional de interiorização, com trânsito em julgado em 14/03/2014.

Na fase executiva, o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o montante principal em R$ 28.960,00, considerada a renúncia ao excedente ao teto de RPV, bem como homologou o destaque de honorários contratuais no percentual de 30%, no valor de R$ 8.688,00, autorizando a expedição do requisitório correspondente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de manutenção da execução em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, efetuada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA, sob o fundamento de vício formal de iniciativa legislativa.

Sobreveio decisão monocrática dando provimento ao recurso do ente estatal para reconhecer a inconstitucionalidade da verba denominada adicional de interiorização e, por consequência, extinguir a execução.

Contra essa decisão, a parte exequente interpôs agravo interno, sustentando, em essência, que o título executivo judicial havia transitado em julgado antes do julgamento da ADI nº 6321/PA, razão pela qual estaria protegido pela garantia constitucional da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733 da repercussão geral.

A 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática e reafirmando a aplicação, ao caso concreto, da eficácia vinculante do julgamento proferido na ADI nº 6321/PA, concluindo pela improcedência da pretensão executiva.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão recorrida teria promovido, por via imprópria, a desconstituição de título judicial transitado em julgado, sem o manejo da medida processual adequada, em descompasso com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733, segundo a qual a declaração superveniente de inconstitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de decisões transitadas em julgado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão recorrido, ao argumento de que, reconhecida a inconstitucionalidade da norma instituidora do adicional de interiorização, não subsistiria suporte jurídico para a continuidade da execução.

Posteriormente, em decisão de admissibilidade, foi consignado, em juízo preliminar, que a fundamentação adotada no acórdão recorrido contraria, em tese, a orientação firmada no Tema 733 do STF, especialmente porque o contexto fático retratado nos autos revela que se trata de cumprimento de sentença fundado em título judicial anteriormente transitado em julgado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de Recurso Extraordinário, no qual se aponta suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como à tese firmada no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o acórdão desta Egrégia Turma teria desrespeitado a coisa julgada ao extinguir o cumprimento de sentença.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da execução de valores referentes ao denominado adicional de interiorização, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

A parte recorrente sustenta que o título executivo judicial transitou em julgado anteriormente à referida decisão de inconstitucionalidade, razão pela qual estaria protegido pela garantia constitucional da coisa julgada, não podendo ser atingido automaticamente pelo entendimento firmado em controle concentrado.

Não obstante os argumentos expendidos, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, as quais possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, impondo sua observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

No julgamento da ADI nº 6321/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas que instituíam o adicional de interiorização, por vício formal de iniciativa, retirando-lhes validade jurídica desde a origem.

Ainda que se alegue a existência de coisa julgada anterior, cumpre destacar que a execução em curso não pode subsistir quando fundada em norma declarada inconstitucional, sob pena de perpetuação de situação incompatível com a ordem constitucional vigente.

A modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de assegurar a exigibilidade de créditos ainda não adimplidos, mas apenas de resguardar situações já consolidadas no plano fático, especialmente quanto a valores efetivamente percebidos até a data do julgamento.

Nesse sentido, a manutenção da execução implicaria conferir eficácia prospectiva a título judicial baseado em norma expurgada do ordenamento jurídico, o que não se admite.

Ademais, não se verifica afronta à tese firmada no Tema 733 do STF, uma vez que o acórdão recorrido não promoveu a rescisão da coisa julgada, mas apenas reconheceu a inexigibilidade superveniente da obrigação, diante da retirada de seu suporte normativo por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que pode ser apreciado no âmbito da própria execução.

Cumpre destacar, ainda, que o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Reclamação Constitucional nº 50.263/PA.

Na referida decisão, a Suprema Corte assentou que, embora a modulação de efeitos da ADI nº 6321/PA tenha resguardado os valores já percebidos pelos servidores militares até a data do julgamento, não assegurou a continuidade do pagamento do adicional de interiorização, nem a exigibilidade de parcelas ainda não adimplidas.

Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal delimitou que: a declaração de inconstitucionalidade impede a produção de novos efeitos da norma inválida; os pagamentos pretéritos já realizados não devem ser devolvidos (proteção da confiança); contudo, não subsiste direito à percepção ou execução de valores ainda não pagos, mesmo que amparados em decisão judicial anterior.

Dessa forma, a orientação firmada na Reclamação Constitucional reforça a conclusão de que não há direito à manutenção da execução, pois a obrigação perdeu seu suporte normativo válido, não sendo possível compelir a Fazenda Pública ao pagamento de verba fundada em norma declarada inconstitucional.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“ementa: apelação cível. cumprimento de sentença. pagamento de adicional interiorização. reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao adicional de interiorização (Inc. IV do art. 48 da constituição estadual e lei n.º 5.652/91). inconstitucionalidade declarada no julgamento da adi 6.321/PA – STF. efeitos imediatos. modulação que apenas resguarda as parcelas já pagas. desnecessidade de ajuizamento da ação rescisória. precedentes do STF. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que homologou os valores apresentados em cumprimento de sentença sobre a concessão de Adicional de Interiorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante ao pagamento de adicional de interiorização.

III. Razões de decidir

3. No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

4. Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

5. A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se apenas os valores já recebidos de adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada. Desnecessidade de ajuizamento da ação rescisória, diante da produção imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação conhecida e provida.”

Dispositivos relevantes citados: art. 48 da Constituição do Estado do Pará; Artigos 1º a 5º da Lei 5.652/1991; Art. 102, § 2º da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 6321/PA; STF - RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014; STF - RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001406-82.2013.8.14.0051 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-28)

Assim, deve ser mantida a decisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO A RETRATAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reconhecer a inexigibilidade do adicional de interiorização e extinguir o cumprimento de sentença.

Remetam-se os autos à instância superior para prosseguimento do recurso extraordinário.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026